Tribunal: CARF
Processo: 10530.723667/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723667/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.424 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
TV SUBAE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA
FEDERAL.
SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
mercê da aplicação da Súmula CARF no 11, inadmitindo-se reconhecê-la pela
via administrativa em âmbito federal.
EXCLUSÃO
NO
LUCRO
REAL.
EMISSORA
DE
TELEVISÃO.
TRANSMISSÃO COMPULSÓRIA DE PROPAGANDA ELEITORAL.
GRADE DE PROGRAMAÇÃO.
O cálculo necessário para se aplicar corretamente a legislação que permite a
exclusão no lucro real da perda de faturamento em razão da transmissão
compulsória de propaganda eleitoral exige o conhecimento das
correspondentes grades de programação da emissora. Ao não fornecer essas
grades de programação, o contribuinte afastou a possibilidade de realização do
cálculo correto, não sendo lícito, nesse caso, adotar o teto legal de forma
incondicional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional é categórico ao limitar a
compensação de tributos a direito de crédito que ostente essas duas qualidades:
liquidez e certeza. Não havendo liquidez do direito de crédito, a Administração
Tributária está proibida de homologar a compensação assim declarada pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723667/2011-19
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque (relator),
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama e a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi,
os quais votaram por dar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte, que atua no
seguimento de radiodifusão televisiva, manejado em face do acórdão da DRJ, o qual julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, para compensação de
débitos declarados em DCOMPs transmitidas no ano seguinte.
Os créditos reclamados pelo contribuinte compunham saldo negativo apurado em
DIPJ, porém, a administração tributária glosou os valores apurados pelo contribuinte a título de
reembolso pela propaganda eleitoral, considerados indevidamente aproveitados da apuração de
seu lucro real e, em razão disso, o saldo negativo do IRPJ foi afetado a menor, não se
reconhecendo o direito creditório originalmente reclamado nem homologadas as compensações
deles decorrentes, determinando-se, em consequência, as respectivas cobranças dos débitos
compensados.
A administração tributária denegou o direito creditório reclamado porque intimou
o contribuinte a apresentar a grade de programação da época, a fim de apurar o saldo negativo de
IRPJ do período, nos seguintes termos: “intimamos para que o contribuinte apresente um
demonstrativo retratando de forma clara e precisa o preço da propaganda nos horários em que
foram veiculadas a propaganda eleitoral, preços esses referentes aos trinta dias anteriores e
posteriores ao evento em comento, que venha justificar o valor de R$ 5.102.348,95 constante na
ficha 9a linha 34 da DIPJ ano calendário 2006 informado a título de exclusão do lucro real.
Intimamos também a apresentar a grade de programação da Emissora nas datas em que foram
veiculadas a propaganda eleitoral gratuita”.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

Em assentada posterior, a administração tributária consignou que “a Empresa
apresentou ‘Demonstração Analítica do Cálculo do Horário Eleitoral Gratuito”, onde consta
que o Contribuinte calculou considerando o tempo total da propaganda eleitoral gratuita – e
não o tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora publicidade comercial – convertido
em segundos, multiplicado pelo valor do comercial, aplicando, então, o limite máximo de 25%
do tempo da propaganda eleitoral e, do valor encontrado, extraindo os oito décimos que a
norma permitiu excluir do lucro real”. Ao final de seu registro, a autoridade administrativa
informou que, “em resposta à intimação anterior, temos documentos que foram acostados sem
que tenha vindo a solicitada grade de programação. Ao contrário, o que se tem é a memória de
cálculo dos valores que serviram de exclusão do lucro, inclusive, cálculo efetivado contrário ao
que informa a legislação, conforme esclarecido no parágrafo anterior”.
Após tal registro, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar a grade de
programação, tendo o mesmo justificado que não seria possível fazê-lo, uma vez que já se
passaram muitos da veiculação da referida programação e não detinha mais sua grade, alertando
ao fato de que “está legalmente desobrigado do arquivamento de referidas grades por período
superior a 60 (sessenta) dias, consoante o § 2o do art. 71 da Lei no 4.117/96, Código Brasileiro
de Telecomunicações, alterada pelo Decreto no 236/67”, demonstrando ser inviável a juntada
dos referidos documentos.
A administração tributária denegou o direito creditório em despacho decisório que
foi, posteriormente, confirmado pela DRJ, havendo o contribuinte manejado Recurso Voluntário
em que fez apontamentos preliminares sobre o direito fundamental à razoável duração do
processo e, em razão da demora na tramitação do feito, requesta o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
No mérito, argui ser aplicável o art. 1o do Decreto no 1.976/96, segundo o qual as
emissoras de rádio e televisão, obrigadas à divulgação gratuita de propaganda eleitoral, nos
termos da Lei n 8.713, de 1993, poderão excluir do lucro líquido, para efeito de determinação
do lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do
espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
programação destinada a publicidade comercial, no período de duração daquela propaganda,
além de que, conforme disposto no seu § 2o, o tempo efetivamente utilizado em publicidade pela
emissora não poderá ser superior a vinte e cinco por cento dos tempos destinados à propaganda
eleitoral gratuita.
Neste sentido, aduz que o percentual de 25% é fruto da constatação fática de que a
veiculação de publicidade pelas emissoras de televisão é de 15 (quinze) minutos a cada uma
hora, ou seja, o equivalente a 25% previstos em Lei, havendo demonstrado que cumpriu tal
requisito na apuração do lucro real, além de ter aplicado o percentual de 0,8% sobre o valor
médio da publicidade do período.
Por fim, registra o recorrente que a ausência das grades de programação não pode
inviabilizar o reconhecimento do direito creditório, porquanto a longa demora em requerê-las
tornou impossível que as mesmas fossem apresentadas, além de que o art. 71, § 2o, da Lei no
4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações), registra que “as emissoras de
telecomunicações estão desobrigadas de manter a grade de programação por mais de 60
(sessenta) dias”, bem como o fato da legislação posterior, que alterou a lei que regula o processo
eleitoral, tornou ainda mais claro que “o limite de tempo de inserções para cálculo do
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

ressarcimento deve ser de 25% (vinte e cinco por cento)”, confirmando os argumentos
anteriormente reproduzidos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
No que pertine à preliminar trazida pelo recorrente para que se reconheça a
prescrição intercorrente, registre-se não ser necessário controvertê-la, uma vez que encontra
óbice em Súmula CARF no 11, que possui efeito vinculante em razão da Portaria MF no
277/2018, a saber:
SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada.
No que tange mérito, a controvérsia consiste na glosa das exclusões realizadas
pelo contribuinte das compensações apuradas no lucro real do ano-calendário de 2006,
relacionadas aos créditos que fazia jus em decorrência da propaganda eleitoral veiculada no
período.
A glosa decorre, basicamente, do fato da administração tributária não haver
recebido as grades de programação da época, fato que, em seu entender, impediria conhecer o
valor comercializado pelo contribuinte nas propagandas televisivas e, assim, calcular
adequadamente o valor compensável na apuração do lucro real do contribuinte.
Penso que tal motivo não encontra fundamento na proporcionalidade nem na
verdade material, uma vez que é incontroverso o fato do contribuinte haver transmitido
impositivamente propaganda eleitoral no período, mas a administração tributária nega os créditos
das respectivas transmissões com argumento pouco útil à realização da justiça fiscal, que não é
uma opção, mas um preceito imperativo, em decorrência do princípio da legalidade.
É importante registrar o contexto dos fatos, notadamente a constatação de que a
grade de programação foi requerida 5 longos anos após a veiculação da propaganda eleitoral,
sendo justo admitir que a inexistência dela, justificada pelo contribuinte em razão do dispositivo
legal que o autoriza à guarda e conservação do seu conteúdo por sessenta dias (Código Brasileiro
de Telecomunicações), não autoriza o fisco a inadmitir os créditos do contribuinte relacionados
ao período eleitoral.
Entendo que sequer existe dispositivo legal que permita vincular grades de
programação à apuração do lucro real, uma vez que a regra é outra, muito outra. Com efeito, a
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

legislação vigente determinara os critérios para que as emissoras de rádio e televisão excluíssem
do lucro líquido os valores que deixavam de faturar por serem obrigadas a transmitir a
propaganda eleitoral, quais sejam, (a) que o valor normalmente comercializado fosse calculado
em 80% do preço regular médio (multiplicação pelo fator 0,8) e (b) que o mesmo fosse
computado sobre uma base de cálculo equivalente a 15 minutos por hora (ou seja, 25% do
período horário).
Em tempo algum, a grade de programação tornou-se um requisito legal, sendo
necessário que o contribuinte apresentasse – como efetivamente apresentou – documentos fiscais
e contábeis, além de respectivos relatórios de valores faturados no período – também
apresentados – que permitissem conhecer o valor do “segundo contratado” (importante lembrar
que as contratações de publicidade são computadas em segundos).
Assim, para cálculo do valor dedutível da propaganda eleitoral, basta multiplicar o
tempo nela dispendido pelo fator de 0,8 (80%) do valor médio da publicidade do horário
veiculado, reduzido a 1⁄4 (25%) do tempo total.
A administração tributária desconsiderou que todos esses elementos estão
demonstrados nos autos, havendo significativo esforço probatório do contribuinte em apresentar
todos os documentos solicitados pela administração, exceto a citada “grade de programação”,
único elemento mutável, desnecessário, inservível e totalmente alheio à correta apuração do
lucro real do período.
Observe-se que constam das e.fls. 83/386 um arsenal probatório gigantesco, com
informações contábeis e comerciais que demonstram terem sido evidenciadas e provadas as
transações publicitárias havidas no período, indicativas da correta utilização dos critérios
autorizativos das compensações do lucro real do período. Vê dos autos (a) planilhas contábeis
integrativas de apuração de impostos, (b) relatórios de controles de comissões, (c) planilhas
contábeis de cálculo de margem de lucro, (d) notas fiscais canceladas, (e) participação da
retransmissora regional (contribuinte) sobre as publicidades transmitidas por companhia de TV
aberta nacional, (f) livro razão, (g) planilha de apuração do cômputo dos créditos relacionados ao
programa eleitoral, (h) planilha analítica das veiculações das propaganda eleitoral e respectivos
preços reduzidos com respectivos percentuais redutores, (i) inserções nacionais de todas as
coligações partidárias e respectivo cômputo no programa eleitoral, (j) discriminação
pormenorizada de todos os minutos faturados por cada transmissão realizada a cada partido
político.
Penso não ser possível desconsiderar a realidade de que as transmissões foram
realizadas e são absolutamente incontroversas, estão faturadas, quantificadas e plenamente
demonstradas. Os valores apurados poderiam, sim, ser deduzidos na apuração do lucro real.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Assim, vislumbro que a verdade material há de pautar a análise do
reconhecimento do direito creditório requestado nos autos, de forma que é inadmissível, a meu
sentir, que a ausência da grade de programação receba o carimbo da essencialidade quando não
passa de instrumento inservível à busca da substância da materialidade do direito reclamado.
Anote-se que há elementos nos autos que permitem concluir que o contribuinte
apurou adequadamente os valores da propaganda eleitoral, visto que todas as planilhas de
controle fazem a redução das publicidades com redução do preço em 80% do seu valor –
cumprindo o disposto no art. 1o do Decreto no 1.976/93, que autoriza as emissoras de rádio e
televisão a excluírem do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, o valor
correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável
pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada a
publicidade comercial, no período de duração daquela propaganda.
Além disso, as provas demonstram que a apuração do tempo televisionado é
reduzido a 25% do tempo da propagada eleitoral, em cumprimento ao § 2o do dispositivo acima
mencionado, o qual determina que o tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora
não poderá ser superior a vinte e cinco por cento dos tempos destinados à propaganda eleitoral.
A recorrente demonstra que a apuração em cada mês levou em consideração um
valor bruto (100%) e outro líquido (80%) e, além disso, aponta que o “percentual de tempo
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

permitido” de 25% foi considerado, conforme planilha de e.fls 152 – aqui trazida por
amostragem, mas todas as demais, relativas a outros meses, contemplam o mesmo método –,
abaixo reproduzida para registro dos fatos:

As planilhas de apuração de e.fls. 152/163 indicam o mesmo método de apuração,
de forma que os requisitos legais foram atendidos, além de constar dos autos a conferência de
dados que aponta terem sido levados em consideração os redutores legais acima citados, ou seja,
80% (fator 0,8) do valor da publicidade, reduzido ao limite de 25% do tempo da propaganda
eleitoral, conforme se observa às e.fls. 151, onde foram computados os totalizadores daquele
ano-calendário, senão:

Divirjo das conclusões a que chegou a douta DRJ, porquanto vislumbrar nos autos
todos os elementos de prova que permitem conceber a liquidez e certeza do crédito reclamado. A
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

veiculação da propaganda eleitoral é incontroversa, os recebíveis dela decorrentes são devidos, a
apuração do quantum compensável do lucro real do contribuinte foi realizado em percentuais
adequados, os valores publicitários praticados à época estão demonstrados de forma farta, os
segundos, os minutos e as horas de programação estão registrados, provados, documentados,
evidenciados e representam prova robusta da boa-fé e da regularidade operacional do
contribuinte no que pertine ao que ora se analisa.
E quanto à grade de programação? Qual a relevância de saber quais os programas
matinais, vespertinos e noturnos da emissora na época, quando já se haviam passados 5 anos
desde os fatos até o pedido dessa grade?
“Ideias que não correspondem aos fatos” são inservíveis à verdade material.
Cabe ao julgador privilegiar o esforço em obter a substância da realidade a aceitar
confortavelmente que a forma subjugue direitos, fulmine garantias ou vilipendie a realidade. Isso
reforça a certeza de que mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa.
Penso ser necessário, adequado e justo que se reconheça o direito creditório
reclamado, porquanto atendidos os requisitos legais para o aproveitamento dos créditos havidos
pela apresentação da propaganda eleitoral na apuração do lucro real do período, de forma que tal
solução preserva o interesse público, a vedação ao enriquecimento sem causa, à
proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Reconheço, pois, a liquidez e certeza dos haveres reclamados pelo contribuinte,
devendo-se homologar as DCOMPs, até o limite do direito creditório reconhecido e ainda
disponível.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição dos cenários fático e
jurídico atinentes ao presente processo. O Colegiado acompanhou o seu entendimento de que
não há que se falar em prescrição intercorrente. Contudo, o colegiado chegou a um entendimento
majoritário contrário ao entendimento do relator, quando afastou a necessidade de verificação
das grades de programação da Emissora nas datas em que foram veiculadas as propagandas
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

eleitorais gratuitas objetos das compensações, a fim de se verificar a liquidez do direito de
crédito em análise. Com isso, coube a mim redigir o correspondente voto vencedor.
Conforme muito bem relatado, o presente processo trata de quatro declarações de
compensação (DCOMP) as quais apontam como direito creditório o saldo negativo de IRPJ do
ano 2006. Ao apreciar o requerido direito de crédito, a Administração Tributária constatou que
foi determinante para o resultado encontrado na apuração do IRPJ oferecida pelo contribuinte o
fato de este ter excluído do lucro real parcela no valor de R$ 5.102.348,95 a título de
compensação pela veiculação de propaganda eleitoral gratuita. Para verificar esse item, a
Administração Tributária intimou o contribuinte a apresentar demonstrativo do preço adotado no
respectivo cálculo e a apresentar a grade de programação do período, conforme o seguinte
excerto (fls. 19):
- DE ACORDO COM O ARTIGO 264/RIR 99 "CAPUT" c/c o parágrafo 3o do
mesmo artigo, c/c o artigo 99 da Lei 9.504/97, c/c os DECRETOS 2814/98 e 1976/96,
INTIMAMOS PARA QUE O CONTRIBUINTE APRESENTE um demonstrativo
RETRATANDO DE FORMA CLARA E PRECISA o PREÇO da propaganda nos
HORÁRIOS em que foram VEICULADAS a propaganda eleitoral , preços esses
REFERENTES aos TRINTA DIAS anteriores e posteriores ao evento em comento,
que venha a justificar o valor de R$5.102.348,95 constante na ficha 9A linha 34 da
DIPJ ano calendário 2006 informado a titulo de exclusão do lucro real.
INTIMAMOS TAMBÉM A APRESENTAR A "GRADE" de programação da
Emissora NAS DATAS EM QUE FORAM VEICULADAS a propaganda eleitoral
gratuita.
É necessário que essa Demonstração Analítica do cálculo do horário eleitoral
gratuito, seja feita, CONSIDERANDO o número de inserções comerciais que
caberiam , no mesmo horário , se não houvesse a propaganda eleitoral. Isso se
evidenciará através da GRADE de programação da emissora. A informação sobre as
inserções comerciais deverá vir também em minutos ou segundos de acordo com a
forma de cobrança da emissora.
O contribuinte não apresentou a requerida grade de programação. Tal fato deu
ensejo a não homologação das DCOMP e a sua insistência levou à confirmação dessa decisão
por meio do acórdão recorrido, quando foi considerado que a ausência dessa documentação
impediria a verificação da liquidez e certeza do direito de crédito pleiteado.
Não há questionamento sobre o direito hipotético de se realizar a compensação do
valor correspondente à veiculação compulsória de propaganda eleitoral. Contudo, o que se
discute é se o contribuinte atendeu às condições legais para realizar essa dedução.
O ilustre relator entendeu que o contribuinte não estaria obrigado a apresentar as
grades de programação, seguindo o exposto no recurso voluntário em julgamento.
O recorrente defende que não estava obrigado a conservar as requeridas grades de
programação por mais de seis meses, nos termos do disposto no art. 71, §2o, da Lei no
4.117/1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações), o qual obrigaria a guarda dessa
documentação por apenas sessenta dias. Transcreve-se o referido dispositivo legal:
Art. 71 Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 24 horas
subsequentes ao encerramento dos trabalhos diários de emissora.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

§1o As Emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas
transmitidos.
§2o As emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas,
inclusive noticiosos devidamente autenticados pelos responsáveis, durante 60 (sessenta)
dias.
§3o As gravações dos programas políticos, de debates, entrevistas pronunciamentos da
mesma natureza e qualquer irradiação não registrada em texto, deverão ser conservadas
em arquivo pelo prazo de 20 (vinte) dias depois de transmitidas, para as concessionárias
ou permissionárias até 1 kw e 30 (trinta) dias para as demais.
§4o As transmissões compulsoriamente estatuídas por lei serão gravadas em material
fornecido pelos interessados.
Entendo que esse dispositivo legal está tratando do registro do conteúdo
transmitido, o que é diferente da grade de programação, a qual aponta apenas a sequência dos
programas transmitidos no tempo. Portanto, essa norma não elide o contribuinte da obrigação de
guardar a requerida grade de programação.
Ademais, tal norma trata da regulamentação das irradiações de informações, não
se opondo à regulamentação tributária, inclusive ao disposto no artigo 890, §7o, do Regulamento
do Importo de Renda (Decreto no 3.000/1999), verbis:
Art. 890. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente.
[...]
§ 7o O contribuinte deverá manter em seu poder, para eventual exibição à Secretaria da
Receita Federal, enquanto não estiverem prescritas eventuais ações que lhe sejam
pertinentes, documentação comprobatória da compensação efetuada.
Assim, entendo que o contribuinte estava obrigado a guardar as suas grades de
programação até a eventual homologação tácita das suas compensações que estavam
fundamentadas, total ou parcialmente, em compensações pela transmissão compulsória de
propaganda eleitoral. O contribuinte foi intimado para apresentar as referidas grades e não o fez.
Tal fato é incontroverso.
O ilustre relator manifestou o seu entendimento no sentido de que as grades de
programação não seriam necessárias para se reconhecer o direito de crédito pleiteado,
considerando que o valor a ser compensado dependeria apenas do preço regular médio do tempo
comercializado, reduzido a 80%, e aplicado a 15 minutos por hora veiculada, seguindo a
descrição trazida pelo recorrente, conforme o seguinte excerto (fls. 439):
Como se pode depreender do art. 1o do Decreto n° 1.976, de 6 de agosto de
1996 acima transcrito, o legislador tomou como base para atribuição de valor às
propagandas eleitorais gratuitas, quantia proporcional ao valor comercializável pela
emissora para transmissão de publicidade comercial 30 (trinta) dias antes e 30 (trinta)
dias depois da data em que serão veiculadas as propagandas eleitorais gratuitas.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

Outrossim, ainda ofereceu uma espécie de desconto ao "Estado", equivalente a
20% (vinte por cento) deste valor para cálculo de restituição, o que foi considerado
pela recorrente.
O artigo também é categórico ao afirmar que o tempo efetivamente utilizado em
publicidade pela emissora não poderá ser superior a 25% (vinte e cinco por cento) dos
tempos destinados à propaganda eleitoral gratuita.
Importa dizer, Nobres Julgadores(as), que esse percentual de 25% (vinte e cinco
por cento) foi determinado pelo legislador, pois por meio de constatação fática, pode-
se concluir que o percentual mínimo utilizado para publicidade pelas emissoras de
televisão é de 15 (quinze) minutos a cada uma hora, o que equivale justamente aos
25% (vinte por cento) previstos em Lei.
Segundo esse entendimento, a cada hora em que houve transmissão compulsória
de propaganda eleitoral, o contribuinte poderia compensar o valor correspondente a 15 minutos
(25% de 60 minutos) calculado pelo valor de 80% da média dos valores comercializáveis.
Contudo, essa não é a correta interpretação do referido artigo 1o do Decreto n° 1.976/1996, o
qual possui a seguinte redação:
Art. 1o As emissoras de rádio e televisão, obrigadas ã divulgação gratuita de
propaganda eleitoral, nos termos da Lei n 8.713, de 1993, poderão excluir do lucro
líquido, para efeito de determinação do lucro real, valor correspondente a oito décimos
do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que seria
efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada a publicidade
comercial, no período de duração daquela propaganda.
§ 1o O preço do espaço comercializável é o preço de propaganda da emissora,
comprovadamente vigente em 2 de agosto de 1994, o qual deverá guardar
proporcionalidade com os praticados trinta dias antes e trinta dias depois dessa data.
§ 2o O tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderá ser
superior a vinte e cinco por cento dos tempos destinados à propaganda eleitoral gratuita
e aos comunicados ou instruções da Justiça Eleitoral, previstos na Lei n 8.713. de 1993
§ 3o O valor apurado poderá ser deduzido da base de cálculo dos recolhimentos mensais
de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, tornando-se
definitivo caso o contribuinte opte pelo regime de tributação com base no lucro
presumido.
§ 4o As empresas concessionárias de serviços públicos de telecomunicações, obrigadas
ao tráfego gratuito de sinais de televisão e rádio, poderão fazer a exclusão prevista neste
artigo, limitada a oito décimos do valor que seria cobrado às emissoras de rádio e
televisão pelos tempos destinados ã propaganda gratuita eleitoral e aos comunicados,
instruções e outras requisições da Justiça Eleitoral.
Não há questionamento sobre o valor do preço a ser aplicado, apenas sobre o
tempo sobre o qual esse preço deveria ser aplicado, cujo resultado ainda deve ser reduzido a oito
décimos proporcionais.
A norma fala em “tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
programação destinada a publicidade comercial, no período de duração daquela propaganda”.
Para calcular esse tempo, é necessário saber: (i) qual o período de duração da propaganda
eleitoral efetivamente veiculada e (ii) dentro desse período, qual o tempo que seria utilizado para
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723667/2011-19

publicidade comercial. O valor a ser deduzido deve corresponder a esse último tempo, pois ele
corresponde ao valor que a emissora deixou de faturar efetivamente.
O referido §2o traz um limite para esse tempo. Segundo esse dispositivo, o tempo
destinado à publicidade (dentro do período em que a propaganda eleitoral foi transmitida) não
pode ser superior a 25% do tempo da transmissão dessa propaganda eleitoral. Trata-se de um
teto, ou seja, primeiro encontra-se o tempo destinado à publicidade e depois se aplica o limite, se
for o caso.
O contribuinte simplesmente foi direto ao teto, ou seja, beneficiou-se do máximo
hipoteticamente compensável, o que não é lícito, pois a norma exige, expressamente, a
efetividade.
Nem sempre uma emissora consegue comercializar quinze minutos de cada uma
das suas horas de transmissão. O valor a ser compensado deve corresponder à efetiva perda de
faturamento da transmissora, nos termos da legislação em vigor. Para fazer esse cálculo de forma
lícita, é necessário saber o que a transmissora havia programado para o período tomado pela
propaganda eleitoral e, dentro dessa programação, o tempo efetivamente comercializado com
publicidade.
Com isso, o cálculo necessário para se aplicar corretamente a legislação em tela
exige o conhecimento das grades de programação da emissora. Ao não fornecer essas grades de
programação, o contribuinte afastou a possibilidade de realização do cálculo correto, retirando a
liquidez do direito creditório pleiteado.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional é categórico ao limitar a
compensação de tributos a direito de crédito que ostente essas duas qualidades: liquidez e
certeza. Não havendo liquidez, o que ocorre na espécie, a Administração Tributária está proibida
de homologar a compensação declarada pelo contribuinte.
Diante do exposto, o colegiado decidiu negar provimento ao presente recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital